Tribunal: TJMT
Processo: 1004664-69.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004664-69.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Transação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), EUGENIO NORO - CPF: 442.598.830-20 (EMBARGADO), OTILIA MAZZON NORO - CPF: 399.741.620-68 (EMBARGADO), M.S. COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 17.854.745/0001-10 (EMBARGANTE), AGRO NORO LTDA - CNPJ: 48.475.741/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), INDIGO FIAGRO FIDC DO AGRONEGOCIO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA - CNPJ: 50.653.601/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO BILOTTI FERREIRA - CPF: 306.769.988-28 (ADVOGADO), BRUNNA REGINA GOMES KRAMER PINTO - CPF: 443.641.198-22 (ADVOGADO), BRUNO DE OLIVEIRA MONDOLFO - CPF: 370.349.078-03 (ADVOGADO), BERTUOL INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 05.644.974/0004-74 (TERCEIRO INTERESSADO), GO AGRO ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 22.665.158/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA EDUARDA SPIESS - CPF: 063.522.551-40 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS - CPF: 591.585.906-25 (ADVOGADO), KARINA PERISSINOTTO RIBEIRO - CPF: 290.412.628-73 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), GIORGY WILLIAN GOMES LUZ - CPF: 039.998.531-07 (ADVOGADO), GIORGY WILLIAN GOMES LUZ - CPF: 039.998.531-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUAN DANIEL PERON - CPF: 786.914.351-00 (ADVOGADO), PATRIK DE SOUZA ALVES - CPF: 061.592.661-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que
deu parcial
provimento a a
gravo de instrumento

II. Questão em discussão

2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão ou contradição que justifiquem a integração da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se se trata de tentativa de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3. A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material afasta os pressupostos dos embargos de declaração, não se prestando o recurso à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir o mérito da causa, sendo admissíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Inexistindo qualquer desses vícios, impõe-se sua rejeição.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
deu parcial provimento ao recurso, homologando o acordo extrajudicial celebrado entre as partes,
ressalvando
contudo, a invalidade da cláusula que previa a desistência do Incidente de Apuração de Crime Falimentar nº 1024010-92.2025.8.11.0015,
e
a manutenção das 50.400 sacas de soja declaradas essenciais sob a administração e supervisão do Juízo da Recuperação Judicial da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT
.

A embargante sustenta que o aresto é omisso quanto ao volume total negociado, que incluiria honorários advocatícios, bem como quanto à cláusula 16.2 do acordo, pela qual
as partes teriam renunciado mutuamente à discussão sobre a essencialidade dos bens.

Alega, ainda, a necessidade de dedução dos custos de armazenagem e royalties do volume de grãos eventualmente devolvido, além da ocorrência de fato superveniente, consistente no pedido de desistência da recuperação judicial formulado pelos próprios devedores em 23/04/2026.

Os embargados, intimados, não se manifestaram
(id 372544889).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se p
elo acolhimento
dos embargos de declaração
(id 373616867).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os
e
mbargos de
d
eclaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

Em regra, não possuem caráter substitutivo ou modificativo, mas apenas
aclaratório
ou integrativo.

A embargante sustenta que o aresto é omisso quanto ao volume total negociado, que incluiria honorários advocatícios, bem como quanto à cláusula 16.2 do acordo, pela qual as partes teriam renunciado mutuamente à discussão sobre a essencialidade dos bens.

Sobre tais ajustes, assim constou na minuta de acordo:

Os Executados também reconhecem o débito executado, o qual, acrescido dos honorários advocatícios fixados e das custas e despesas processuais já adimplidas na presente execução, perfaz nesta data a quantia certa, liquida e exigível de 242.628,80 (duzentos e quarenta e duas mil, seiscentas e vinte e oito virgula oitenta sacas), o qual é aceito e reconhecido pelas partes.

Através do presente acordo, na melhor forma de direito, e para fins exclusivos desta composição, a Exequente aceita receber para quitação da presente execução a quantia livre de 190.388 (cento e noventa mil, trezentos e oitenta e oito
eais
), comprometendo-se os Executados a entregarem imediatamente a quantidade, livre de quaisquer ônus, taxas, royalties da seguinte forma e modo:

(...)

Além da quantia descrita acima, os EXECUTADOS entregarão a título de honorários advocatícios de sucumbência devidos pelos Executados
aos patronos da Exequente, nos padrões previstos abaixo, a quantia de 22.612
scs
. (vinte e duas mil, seiscentas e doze) sacas de 60 kg cada de SOJA EM GRÃOS, mediante a liberação do valor de R$ 2.622.992,00 (dois milhões, seiscentos e vinte e dois mil, novecentos e vinte e dois reais), mediante alvarás judiciais, da seguinte forma:

O acórdão embargado não excluiu a cláusula relativa ao pagamento de honorários advocatícios
, muito menos às cláusulas relativas
à
quem competia a responsabilidade sobre os custos de armazenagem e royalties.

Ao contrário, o voto foi expresso ao consignar que as ressalvas à homologação do acordo limitaram-se à manutenção das 50.400 sacas de soja declaradas essenciais, sob a administração e supervisão do Juízo da Recuperação Judicial, e à invalidade da cláusula que previa a desistência do Incidente de Apuração de Crime Falimentar nº 1024010-92.2025.8.11.0015.

Nesse contexto, as alegações relativas ao volume total negociado e à cláusula 16.2 do acordo não revelam vício integrativo, mas mero inconformismo com o que foi expressamente decidido.

Quanto às 50.400 sacas, a fundamentação do acórdão remete, expressamente, às decisões anteriormente proferidas, notadamente ao julgamento do Agravo de Instrumento nº 1012857-10.2025.8.11.0000, no qual este Tribunal declarou a essencialidade daquele volume de grãos para o processo
recuperacional
, decisão que transitou em julgado em 02/03/2026.

Ainda que as partes tenham inserido no acordo cláusula de renúncia à discussão sobre a essencialidade dos bens, tal disposição não possui aptidão para afastar pronunciamento jurisdicional anterior, já estabilizado pela coisa julgada, especialmente
por envolver matéria submetida à competência do Juízo da Recuperação Judicial.

A embargante invoca, com fundamento no art. 493 do CPC/2015, o pedido de desistência da recuperação judicial formulado pelos devedores em 23/04/2026, sustentando que tal circunstância esvaziaria o fundamento da ressalva relativa às 50.400 sacas.

Todavia, o simples pedido de desistência da recuperação judicial, formulado após o deferimento de seu processamento, não produz efeitos automáticos, tampouco constitui ato unilateral suficiente à extinção do processo
recuperacional
, pois, nos termos do art. 52, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, está condicionado à aprovação prévia da Assembleia-Geral de Credores, o que, até o momento, não ocorreu.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,

rejeito
os
e
mbargos de
d
eclaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026